Tribunal: STF
Processo: ADI 2274
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-09-13
Data de publicação: 2000-09-13

Ementa:
EMENTA:- Ação direta de inconstitucionalidade. Medida liminar. 2.
Pedido de medida cautelar contra Resolução n.º 442, de 6 de junho de
 2000, expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, que
 "proíbe o uso de simuladores da urna eletrônica na propaganda
eleitoral". 3. Alegação de incontestável inconstitucionalidade na
Resolução. 4. À Justiça Eleitoral incumbe administrar o processo
eleitoral e zelar pela sua incolumidade. 5. Os simuladores podem
constituir matéria ainda a ser objeto de disciplina e de
regulamentação especial por lei. 6. Nas condições atuais, os
simuladores particulares são preparados para orientar os eleitores
relativamente a determinados candidatos que neles constem,
ferindo-se, assim, o equilíbrio da propaganda eleitoral e o
princípio de igualdade entre os candidatos, com oportunidade de
abuso do poder econômico. 7. Medida cautelar indeferida